Tribunal: TJSP
Processo: 0006276-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006276-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SIVALDO BATISTA LINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006276-71.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO No 0006276-71.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 41.825
Pedido de concessão de prisão domiciliar nos termos da
Recomendação 62/2020 do CNJ. Negativa fundamentada
pelo juízo de origem.
Paciente com paraplegia e úlcera plantar que se encontra em
tratamento na unidade prisional, ausentes notícias de casos
de COVID-19 no local. Descabimento do benefício.
Recurso improvido.
Sivaldo Batista Lins interpõe recurso de agravo contra a
decisão do MM. Juiz de Direito do DEECRIM/UR5, Comarca de Presidente
Prudente, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Inconformado, postula a concessão do benefício, nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, já que, diagnosticado com
úlcera por pressão devido a osteomielite e paraplegia em membro inferior,
insere-se no grupo de risco da COVID-19.
Oferecidas contrarrazões (fls. 46/49) e mantida a
decisão atacada (fls. 59/67), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta, condenado por tráfico, o agravante
cumpre pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Pesquisa
junto ao SIVEC mostra que custodiado atualmente em regime fechado na
Penitenciária de Paraguaçu Paulista.
Postulada a concessão de prisão domiciliar, consoante
as orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ, que visa ao
controle da propagação do vírus causador da COVID-19 nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006276-71.2020.8.26.0996 -Voto no
3
estabelecimentos prisionais (fls. 35/37), o Magistrado indeferiu a pretensão.
Salientou que o reeducando, além de estar cumprindo pena em regime
fechado, tem plenas condições de receber tratamento adequado à sua
condição de saúde no sistema prisional, adotadas medidas pertinentes de
prevenção ao coronavírus pelo Poder Público.
A decisão mostra-se correta.
Nada de específico à situação de Sivaldo foi
apresentado nas razões de recurso, à exceção da menção às enfermidades
de que sofre. A rigor, somente discorrem sobre o risco de contaminação no
cárcere, fornecem dados gerais acerca da pandemia e das condições das
penitenciárias e exibem fotos já antigas de unidades prisionais diversas
daquela em que se encontra o agravante.
Embora comprovado o diagnóstico de “paraplegia em
membro inferior esquerdo e úlcera por pressão grau II e, região plantar
devido osteomielite”, é certo que o reeducando recebe tratamento adequado
de equipe de saúde do estabelecimento prisional em que recolhido, bem
como medicação de uso contínuo prescrito, segundo informação da diretoria
médica (fl. 45). No SIVEC, registram-se diversas saídas para tratamento, a
última delas em 26.10.2020, sem anotação de retorno por ora.
De todo modo, não se trata de pessoa idosa (tem 50
anos), tampouco sua doença o insere em grupo de risco. A paraplegia e a
úlcera plantar, em tese, não o tornam mais vulneráveis à COVID-19,
infecção respiratória.
Some-se a isso a ausência de notícias de casos de
COVID-19 na unidade prisional em questão, a qual adota procedimentos
sanitários para evitar contaminação, e o fato, lembrado na decisão
impugnada, de o sentenciado resgatar pena no regime fechado, ainda sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006276-71.2020.8.26.0996 -Voto no
4
lapso para progressão, como aludido na decisão, para que se conclua pelo
descabimento da benesse almejada, conforme o art. 5o da Recomendação
62/2020 do CNJ.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator